Tribunal: TJPA
Processo: 0801421-53.2018.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801421-53.2018.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDA LIMA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL, IPMC INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CASTANHAL

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Embargos de Declaração nA APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DESSE VÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha(Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração nA APELAÇÃO

interposto por
Raimunda Lima Silva
contra o acordão constante do id. 14904483, por meio do qual foi negado provimento ao recurso de apelação, cuja ementa foi lavrada nestes termos, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. Ação Anulatória de Processo Administrativo c/c Pedido de Restabelecimento de Aposentadoria NO Serviço Público Municipal com Pedido de Tutela de Urgência. preliminar de NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO TEREM SIDO CONHECIDOS OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA RECORRENTE. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. PREFACIAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. MÉRITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE RESULTOU NA CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA DA APELANTE DO CARGO DE PROFESSORA. alegação de nulidade. não ocorrência. prejuízo não demonstrado. violação ao princípio do contraditório e ampla defesa. inexistência. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E desPROVIDO.

Em suas razões (id. 15133690), a embargante sustenta, em resumo, a existência de omissão no julgado impugnado, pois não houve manifestação sobre a necessidade de ser notificada e lhe ter sido dado oportunidade para optar pelo cargo público de seu interesse, nos termos do art. 133 da Lei Federal nº 8112/1990 e Lei Complementar Municipal nº 05/2011.

Alega que, com isso, houve violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.

Requer, nesse sentido, o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Petição de renuncia de poderes apresentada pelo Dr. Arnaldo Mello Carvalho Neto, OAB/PA 30.948, informando que deixou de exercer o cargo de assessor jurídico do Instituto de Previdência do Município de Castanhal – IPMC, id. 15418644.

Contrarrazões (id. 15475340) defendendo a manutenção do acórdão embargado e o improvimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, id. 15796529.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de embargos de declaração.

Pelo que se observa das ilações recursais, a recorrente insurge-se contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando omissão no enfrentamento de ponto que entende ser relevante.

Em que pese o teor dos argumentos apresentados pela embargante, é certo que inexiste, no caso, o vício apontado, pois os fundamentos aduzidos na decisão impugnada mostram-se suficientes para embasar a conclusão adotada, conforme dicção do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC.

Ademais, conforme ressaltado na decisão embargada, houve
regularidade na instauração, condução e conclusão dos trabalhos administrativos que resultaram na cassação da aposentadoria da apelante do cargo de professora junto ao Município de Castanhal, assim como a inocorrência de nulidade insanável ou de violação de preceitos constitucionais, consoante restou bem pontuado no mencionado julgado, “verbis”:

“...

No caso concreto, analisando os autos, verifico que de acordo com o constante nos ids. 6046268 a 6046278, houve regularidade no que diz respeito à instauração, condução e conclusão dos trabalhos administrativos que resultaram na cassação da aposentadoria da apelante do cargo de professora junto ao Município de Castanhal, conforme se pode verificar do passo a passo empregado no mencionado procedimento, “verbis”:

...

Ademais, não basta arguir que na tramitação processual administrativa

ocorreu nulidade insanável ou que preceitos constitucionais foram violados para que emerja a pretendida nulidade, sendo imprescindível que para que isso se opere haja a demonstração cabal de que o vício verdadeiramente aconteceu, circunstância que não diviso nestes autos.

De acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte se não há provas de violação do contraditório e da ampla defesa e havendo demonstração clara no sentido de que o rito procedimental relativo ao PAD foi observado, só resta validar a legalidade dos atos administrativos levados a efeito no procedimento administrativo, mesmo porque os atos daí decorrentes detém a prerrogativa de presunção de legitimidade.

...”

Nesse sentido, não estando presentes nenhuma das hipóteses autorizativas de manejo dos embargos de declaração, presentes no art. 1.022 do CPC, entendo que o acórdão embargado deve ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (art. 80, VII e art. 81, do CPC).

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador

R
OBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/09/2023